Tribunal: TJSP
Processo: 0002280-89.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO. Acolhimento. Os crimes praticados – todos com violência ou grave ameaça à pessoa – subordinam o deferimento de benefícios à constatação de condições pessoais que façam presumir que o sentenciado está absorvendo a terapêutica penal. Sentenciado perpetrou sete faltas disciplinares de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO. Acolhimento. Os crimes praticados – todos com violência ou grave ameaça à pessoa – subordinam o deferimento de benefícios à constatação de condições pessoais que façam presumir que o sentenciado está absorvendo a terapêutica penal. Sentenciado perpetrou sete faltas disciplinares de natureza grave, dentre elas duas fugas e um abandono do regime semiaberto. Registro de anotação de envolvimento com a facção criminosa "PCC". Por fim, destacou-se no relatório psicológico que não é possível avaliar o limiar da agressividade do sentenciado. Agravo provido para determinar a realização de exame criminológico.